Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1021248-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: TEORCIDES ANTONIA CORRÊA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por TEORCIDES ANTONIA CORRÊA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação de candidata classificado em concurso público (Edital 001/2018 SECITEC/MT).
Em síntese, a Impetrante afirma ter se classificado em segundo lugar, conforme publicação do dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial do Estado, em concurso público para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (Curso Técnico Secretariado), para o município de Cuiabá -MT, que previa 01 (uma) vaga.
Sustenta que a homologação do Concurso foi publicada no Diário Oficial em 11/06/2018, No 27278 e com a sua expiração, sem a prorrogação, a primeira colocada buscou auxílio no Poder Judiciário e impetrou Mandado de Segurança visando sua nomeação ocorrida em 25.06.2021, conforme Diário Oficial anexo. Contudo, na data de 21.09.2021, por meio do Ato 4.751/2021 a nomeação foi tornada sem efeito em razão da candidata não ter comparecido dentro do prazo legal para a posse, motivo pelo qual a impetrante adquiriu direito a nomeação.
Pautado nesses argumentos, requer, liminarmente, que se determine ao impetrado que promova a sua nomeação. Ao fim, almeja a concessão definitiva da ordem, tornando efetiva a nomeação da impetrante.
É o relatório.
Antes de decidir o pedido de deferimento liminar, entendo necessário ouvir previamente a autoridade apontada coatora.
Cientifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado